Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712132-27.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SIMONE SILVA MOREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e com o intuito de evitar eventuais arguições de nulidade no processamento do feito, intime-se a terceira interessada, MARIA SOLANGE DA SILVA HOLANDA, por meio do advogado que subscreve a manifestação de ID. 74150906, para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões à apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator